Tribunal: TJDFT
Processo: 0746171-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0746171-96.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: RAFAEL CAVALCANTI DA SILVA, FELIPE CAETANO DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos no id 79698981. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator